Tribunal: TJMT
Processo: 1018756-28.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018756-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), HIGOR APARECIDO SILVA MACIEL - CPF: 037.919.751-02 (AGRAVADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL ( EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDO - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - OBSERVÂNCIA DO TEMA 793/STF - RECURSO PROVIDO.

1. Considerando que o tratamento necessário à preservação da saúde do autor é classificado como de "média e alta complexidade", diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização que norteiam o Sistema Único de Saúde, não há como impor ao Município de Cuiabá o cumprimento da obrigação, consistente
crosslink corneano
, dado seu alto custo.

2. Observância obrigatória do Tema 793/STF.

3. Agravo Interno provido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
,
interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da decisão monocrática, disponível no ID n.
106163966
, proferida por esta Relatora, no Agravo de Instrumento pretérito, na qual deferi parcialmente o efeito suspensivo vindicado pela municipalidade, apenas para determinar que o agravado trouxesse aos autos 3 (três) orçamentos referentes ao procedimento cirúrgico de que necessita.

O Município de Cuiabá, ora Agravante, sustenta em suas razões recursais que o procedimento médico vindicado pela parte adversa
é de ALTO CUSTO, de MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, e que, portanto, não seria da sua responsabilidade, de forma que a obrigação deveria ser redirecionada ao Estado de Mato Grosso.

Alega que não defende a sua ilegitimidade na ação de origem, mas, somente, requer a aplicação da parte final do Tema n. 793 do STF.

Higor Aparecido Silva Maciel

apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n.
111302473
, pugnando pelo desprovimento deste agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado,

trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da decisão monocrática, disponível no ID n.
106163966
, proferida por esta Relatora, no Agravo de Instrumento pretérito, na qual deferi parcialmente o efeito suspensivo vindicado pela municipalidade, apenas para determinar que o agravado trouxesse aos autos 3 (três) orçamentos referentes ao procedimento cirúrgico de que necessita.

O Município de Cuiabá sustenta que, n
a decisão agravada, embora haja a menção ao tema 793, de Repercussão Geral (RE 855.178), não houve a observância da possibilidade e necessidade do redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Alega que,
caso mantida a decisão nos termos em que disposta,

estará sendo beneficiado determinado paciente em detrimento de outros e onerado um Ente que não possui competência/atribuição para gerir aquele sistema, sendo cabível, inclusive, o ressarcimento, o que se requer.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que, não há falar em direcionamento prioritário para cumprimento da decisão em face de determinado ente federado, vez que, conforme ressalto em diversas decisões, entendo ser solidária a responsabilidade entre os entes públicos para o custeio da saúde pública.

Neste sentido, rememoro ser cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda,
razão pela qual, reitero, não há falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das
regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, estas, por sua vez, não possuem o condão de afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos na prestação dos serviços de saúde, em garantia ao direito à saúde, constitucionalmente assegurado.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo,
poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Quanto ao Tema n. 793 do STF, destaco que neste não consta a obrigatoriedade de direcionamento da obrigação a ente político no decorrer na ação, vez que este,
quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao
cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

A propósito, veja-se o recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG. CARACTERIZAÇÃO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF.
TEMA 793/STF.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do estado de Minas Gerais contra o Município de Muriaé, pleiteando que o requerido seja compelido a disponibilizar em favor de uma criança a cirurgia dupla de adenoidectomia e amigdalectomia, bem como todo o tratamento a ela inerente, tendo em vista seu quadro clínico.

2. Quanto à alegada impossibilidade do Município figurar no polo passivo da demanda, o entendimento do STJ firmou-se no sentido de que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos àqueles que necessitam de tratamento médico, o que autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam dos referidos entes para figurar nas demandas sobre o tema. Precedentes: AREsp 1.556.454/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 5/11/2019 e AgInt no REsp 1.010.069/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11/10/2019
.

3. Ressalta-se que
o Tribunal pleno do STF, em 5.3.2015, julgou o RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida - Tema 793/STF -, e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o polo passivo da relação de direito processual pode ser composto por qualquer dos entes federados, porquanto a obrigação de fornecimento de medicamentos é solidária.

4. Cumpre esclarecer que a alegada falta de previsão orçamentária não constitui óbice à concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais, uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias. Precedente: AgRg no REsp.

1.136.549/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 21.06.2010.

5. E ainda, como bem salientou o Parquet Federal, "admitir a negativa de realizar, pelo Poder Público, o procedimento cirúrgico necessário ao tratamento médico da parte beneficiária, equivaleria a obstar o direito à vida, direito fundamental assegurado pela Constituição Federal de 1988, e merecedor de toda a forma de proteção do Estado" (fl. 309, e-STJ).

6. Desse modo, o acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ e do STF, razão pela qual não merece reforma.

7. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.

(AREsp 1841444/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2021, DJe 16/8/2021) [Destaquei]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo inalterada a decisão que outrora proferi.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal)

Egrégia Câmara

Pedi vistas dos autos, para melhor análise dos fatos, especialmente, se a questão se amolda, ao pedido de direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, prevista no Tema 793/STF.

A Repercussão Geral de Tema nº 793, do STJ, fixou tese no sentido de que:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

HIGOR APARECIDO DA SILVA MACIEL
, 22 anos ingressou com ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, objetivando fornecimento do procedimento cirúrgico denominado de “Crosslink Corneano” em ambos os olhos, em razão da célere evolução da enfermidade que o acomete, desde os 7anos de idade, pelos entes federados.

Para corroborar o alegado, o Agravado colacionou vários exames e laudos médicos, que demonstram a patologia e a rápida evolução, podendo levar a cegueira

(id.105865499-pág.40/43).

Submetido a analise do NAT, foi recomendado que o tratamento/procedimento fosse realizado com brevidade:

[...] Quanto à urgência do procedimento:

O pleito deve ser atendido com brevidade. O tratamento deverá ser realizado para que não haja perda desse recurso terapêutico, evitando se assim que o Requerente evolua para transplante de córnea em período curto de tempo. Sugerimos que seja encaminhado com brevidade para providências de regulação conforme as normas do SUS – Sistema SISREG III. (id.105865499)

Assim, acertadamente o Magistrado “a quo”, deferiu parcialmente o pedido liminar pleiteado, para que fossem prestados os serviços oftalmológicos requeridos, dada a comprovada imprescindibilidade,
in verbis:

[...] in casu, tendo em vista se tratar de demanda ajuizada também contra o município de Cuiabá, determino que o pagamento das custas dos serviços de saúde oftalmológicos prestados ficará ao encargo do ente municipal, tendo em vista a existência de contrato celebrado entre este, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, e a empresa Hospital de Olhos de Cuiabá LTDA, como faz prova o Contrato de Credenciamento nº 412/2020, decorrente do Processo administrativo nº 114.556/2019, Chamamento Público nº 002/2020/PMC, lavrado em novembro/2020. Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência para determinar a realização do procedimento de crosslink corneano em ambos os olhos (conforme indicação médica), no Hospital de Olhos de Cuiabá LTDA, ficando sob sua responsabilidade entrar em contato com o paciente ou familiar, cientificando-o da data, horário e local, sob supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação do procedimento, no intuito de regular aplicação de verbas públicas, com elaboração de relatório circunstanciado. Fixo o prazo máximo de 10 (dez) dias para a Empresa apresentar o devido orçamento.Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente. A locomoção deverá ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo o paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, tudo a encargo do referido Município. (...)

D
essa decisão, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, agravou requerendo à atribuição de efeito suspensivo, oportunidade, que o pedido foi deferido em parte pela Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
tão somente
“
para determinar que o requerente junte ao feito, no mínimo, três orçamentos detalhados do procedimento médico pleiteado (procedimento de
crosslink
corneano em ambos os olhos), com o intuito de que o bloqueio de verbas públicas, caso necessário, ocorre sobre o de menor valor
”
.

Nesse ponto, inauguro a divergência, acerca do enfrentamento do direcionamento do cumprimento da obrigação.

Isso porque, não obstante, o Município de Cuiabá, tenha celebrado contrato com o Hospital dos Olhos, por meio de Contrato de Credenciamento nº 412/2020, (Chamamento Público nº 002/2020/PMC), não se amoldando, nas disposições contratuais entabuladas, já que se trata de atendimento de
média
e
alta
complexidade, conforme Tabela da SIGTAP-
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp
.( id.105865498).

Destarte, considerando que o tratamento necessário à preservação da saúde do autor é classificado como de "média e alta complexidade", diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização que norteiam o Sistema Único de Saúde, não há como impor ao Município de Cuiabá o cumprimento da obrigação, consistente
crosslink corneano,
dado seu alto custo.

Com essas considerações, peço vênia Relatora, para DAR PROVIMENTO do Agravo Interno e, de consequência deferir o efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento, para direcionar o cumprimento da obrigação concernente na realização
crosslink corneano
ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022